Tribunal: TJSP
Processo: 2083742-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Concessão de prisão domiciliar – Pandemia COVID-19 – Improcedência – Paciente que cumpre pena em regime fechado – Hipótese que não se encaixa no disposto no art. 117, da Lei de Execução Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.